Tribunal: TJES
Processo: 5004040-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004040-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SALATIEL VIEIRA COSTA
RECORRIDO: FELIPPE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004040-54.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUCAS SALATIEL VIEIRA COSTA

RECORRIDO: FELIPPE OLIVEIRA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA ACUSAÇÃO INJUSTA DE CRIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO OU SUA REPERCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Lucas Salatiel Vieira Costa, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido em face de Filipe Mello, sustentando que teria sido falsamente acusado de roubo pelo recorrido.

(2) Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os elementos carreados aos autos (áudios, vídeos e declarações) não são suficientes para comprovar a ocorrência de dano moral indenizável, tampouco demonstram de forma inequívoca que a conduta do recorrido tenha culminado em situação que extrapolasse o mero aborrecimento, não sendo possível extrair do acervo fático-probatório a repercussão alegada pelo Recorrente.

(3) O ordenamento jurídico, a teor do art. 373, I, do CPC, impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, não se desincumbiu o recorrente desse encargo, de modo que não há como reconhecer a responsabilidade civil do Recorrido.

(4) Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(5) Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)